Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-50.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-50.2021.8.14.0077

APELANTE: VALDEMIR PINTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º, a, inciso i do cpb – TESE DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA COCULPABILIDADE – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE
QUE JUSTIFICASSE ARREPENDIMENTO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 29, § 1º DO CP – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DECISIVA DO RÉU NA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA – AFASTAMENTO -
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
No caso em debate, em que pese o eventual arrependimento do recorrente, não restou espelhado nos autos, uma vez que a
res furtiva
não foi restituída, tampouco houve qualquer manobra para reparar o dano ocorrido. Concluindo-se pela ausência de qualquer ação que justificasse a
aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. Por fim, a alegação de difi
culdades econômicas, não possui o condão de ensejar a aplicação da atenuante inominada
do art. 66 do CP, visto que não pode servir de justificativa para a prática de crimes. Em outras palavras, o
reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP impõe a comprovação de circunstância relevante, o que não ficou demonstrado nos autos;

II – Não prospera o reconhecimento da causa redutora de pena da participação de menor importância, prevista pelo art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, em favor do processado que concorreu efetivamente para a execução do delito, atuando de forma determinante para o sucesso do esquema criminoso, não concretizando atos de pouca expressão, convergindo esforços para o propósito comum, trabalhando em dupla, assegurando a ação do coautor, conduta de relevância causal;

III –.
Não apreendida a arma de fogo e não periciado o seu potencial vulnerante, é possível a comprovação dessa majorante mediante prova oral, inclusive o depoimento da vítima. Precedentes;

IV -
Nesses termos segue o recorrente condenado às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB), e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, II e § 2
º A inciso I do CP.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VALDEMIR PINTOS OS SANTOS, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB), e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, II e § 2º A inciso I do CP, interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Anajás/PA.

A Defesa em suas razões pugnou pela readequação da
pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da majorante do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, e pela redução da pena de multa. Noutro ponto, asseverou que
fosse
reconhecida a atenuante genérica ou inominada, conforme preceitua o art. 66 do CP, tendo em vista o arrependimento do réu, bem como a causa de diminuição nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, tendo em vista a participação de menor importância no delito (ID 8820576).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 8820576).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9312933).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por VALDEMIR PINTOS DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Anajás/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.157, §2º, II e § 2º A inciso I do CP.

Narra a exordial acusatória que no
dia 17/06/2018, por volta das 22h30min, na Travessa Plácido Soares, ao lado do Ginásio de Esportes Suzirlet Nogueira, nesta urbe, o denunciado VALDEMIR PINTOS DA SILVA, vulgo “TIM”, mediante violência e grave ameaça, na posse de arma de fogo,
subtraiu
01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, cor dourado de dois chips, IMEI 3538953083932952, a qual pertencia a vítima Leidiane Ribeiro dos Santos. Depreende-se da peça investigativa que no dia, hora e local supramencionados, a vítima encontrava-se no interior do Ginásio de Esportes, momento que, em companhia de um amigo, o nacional Bruno Cordeiro, saíram para comprar água. Ato contínuo, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que em posse de uma arma de fogo subtraiu o seu aparelho celular e evadiu-se do local. A vítima ressalta que o denunciado VALDEMIR PINTOS DA SILVA, vulgo “TIM”, estava em companhia de um comparsa, porém, não conseguiu identificá-lo. Em sede policial a vítima Leidiane Ribeiro dos Santos reconheceu o denunciado como autor do crime em voga, conforme Auto de reconhecimento de pessoa acostado aos autos e apesar das diligências empreendidas, a
res furtiva
não foi localizada. Por fim, destaque-se que o acusado VALDEMIR PINTOS DA SILVA, vulgo “TIM” confessou perante a Autoridade Policial a prática do crime em tela, e inclusive detalhou toda ação criminosa. Que o seu comparsa se chama “MOQUEIRINHA”. Contudo, nacional J.A.B.C, vulgo “MOQUEIRINHA”, foi entrevistado pela autoridade policial e negou participação no crime, não sabendo mencionar o motivo do denunciado estar lhe acusando.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB), e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, II e § 2º A inciso I do CP, inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões pugnou pela readequação da
pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da majorante do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, e pela redução da pena de multa. Noutro ponto, asseverou que fosse reconhecida a atenuante genérica ou inominada, conforme preceitua o art. 66 do CP, tendo em vista o arrependimento do réu, bem como a causa de diminuição nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, tendo em vista a participação de menor importância no delito (ID 8820576).

DA CULPABILIDADE

Por coculpabilidade entende-se o juízo de reprovação feito ao Estado, que seria corresponsável pelo delito, nos casos em que se apurasse não ter fornecido ao agente condições de igualdade e oportunidade mínimas para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Contudo, p
ara o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como excludente da culpabilidade, faz-se necessário a comprovação de uma situação emergencial, em que o agente se vê compelido a praticar um delito como única alternativa possível para evitar um mal maior, não se mostrando a teoria da coculpabilidade suficiente para tal fim, já que muitos cidadãos conseguem superar as dificuldades de forma digna, sem que para isso cometam crimes.

No caso em debate, em que pese o eventual arrependimento do recorrente, não restou espelhado nos autos, uma vez que a
res furtiva
não foi restituída, tampouco houve qualquer manobra para reparar o dano ocorrido, concluindo pela ausência de qualquer ação que justificasse a
aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. Por fim, a alegação de difi
culdades econômicas, não possui o condão de ensejar a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, visto que não pode servir de justificativa para a prática de crimes.

DO AFASTAMENTO DO ART. 29, § 1º DO CP

Nesse ponto, verificou-se no acervo que o recorrente atuava juntamente com um c
omparsa, e que foi reconhecido como autor do crime, conforme Auto de reconhecimento de pessoa acostado aos autos. Corroborando com as provas orais colhidas, o próprio acusado VALDEMIR PINTOS DA SILVA, confessou perante a Autoridade Policial a sua participação no delito, detalhando toda ação criminosa, dizendo, inclusive que seu comparsa se chama “MOQUEIRINHA”. Dessa forma, a
conduta do apelante não se mostrou “periférica ou de somenos importância, já que detinha completo domínio sobre o resultado da empreitada criminosa, demonstrando total concordância com a prática do delito, e realizando, ainda, atos executórios. Nesses termos, inviável cogitar-se reconhecer a participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, § 1.º do CCP) na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º I DO CPB.

Na hipótese, segundo acervo o apelante em comunhão de desígnios com o corréu, mediante emprego de arma de fogo, ameaçou as vítimas, o que foi suficiente para causar-lhes temor e obrigá-los a promover a entrega de seus pertences. Nesses termos, não há que se falar em desclassificação ou alteração para qualquer outra figura delitiva senão para o crime de roubo majorado, uma vez que ficou configurada a grave ameaça e a subtração necessárias à subsunção do tipo penal.

(...) Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte. [...] (STJ, HC 467883/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 04.10.2018, DJe 23.10.2018).

Em que pese não ter sido apreendida no momento e nem periciada, o emprego da arma de fogo na ação delituosa foi demonstrado pelos relatos da vítima, sendo certo que a utilização do artefato foi suficiente para causar-lhes maior temor, reduzindo as chances de defesa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente.2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante. O habeas corpus não comporta dilação probatória.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não apreendida a arma de fogo e não periciado o seu potencial vulnerante, é possível a comprovação dessa majorante mediante prova oral, inclusive o depoimento da vítima. Precedentes da Corte.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 719.988/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Na espécie, em que pese a defesa sustentar que a arma utilizada na manobra delituosa se tratava de um simulacro, não empreendeu esforços em demonstrar materialmente a sua tese. Logo, diante das evidências do acervo, deve seguir mantida a majorante do roubo.

DA DOSIMETRIA

Na espécie, o
legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.

No caso presente, o juízo examinou com acuidade o acervo processual e dosou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 10 dias multa. Nesse passo, por ocasião da segunda fase da dosimetria, o juízo teria considerado a atenuante genérica da menoridade e da confissão espontânea, mas em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ, não foi possível operar qualquer redução na pena provisória. Na terceira fase, o juízo observou a concorrência de 02 causa de aumento de pena (concurso de a gente e emprego de arma de fogo), que justificou o incremento na razão de 2/3 na pena provisória alicerçada, que ficou mensurada em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 21 dias multa, em regime inicial semiaberto (
art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB), a qual tornou-se definitiva em face da inexistência de outras causas modificadora de pena.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Na hipótese, a pena de multa varia entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias multas, segundo o artigo 49,
caput
, do Código Penal. No caso,
as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade viabilizaram a fixação de pena condizente. Nesse sentido, o juízo
fixou a pena de multa em 21 dias-multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato, próximo ao mínimo legal, sendo proporcional e razoável à pena privativa de liberdade, não havendo motivos para reparos.

Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao
Auto de Reconhecimento, ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para admitir as teses defensivas que restaram superadas, em face da consistência e robustez das provas que apontaram Valdemir Pintos dos Santos, como o autor do crime em destaque.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente as pretensões defensivas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, restando
VALDEMIR PINTOS OS SANTOS, condenado às pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB), e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, II e § 2º A inciso I do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022